Tribunal: TJBA
Processo: 8000037-30.2022.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000037-30.2022.8.05.0251 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO APELADO: JAMISON FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s):DANIELA PACHECO FELIX ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COERCITIVA (ASTREINTES). ALEGAÇÃO DE EXCESSO. REVISÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE NO CASO. DESCUMPRIMENTO REITERADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução por cumprimento da obrigação e autorizou o levantamento, pela parte exequente, da quantia de R$ 30.000,00 a título de astreintes, fixadas em razão do descumprimento reiterado de ordem judicial de baixa de gravame e transferência de documentação de veículo quitado. A parte apelante sustenta a desproporcionalidade do valor arbitrado e requer sua redução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o valor de R$ 30.000,00 fixado a título de multa coercitiva revela-se excessivo ou desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto; (ii) há enriquecimento sem causa da parte exequente; (iii) é juridicamente viável a revisão da penalidade em sede recursal. III. Razões de decidir 3. As astreintes possuem natureza coercitiva e visam assegurar a efetividade das decisões judiciais, sendo legítima sua fixação diante da resistência do devedor. 4. No caso, a instituição financeira permaneceu inerte por longo período, mesmo após decisão liminar, sentença de mérito e início da fase de cumprimento, descumprindo ordem judicial por mais de um ano. 5. O valor da multa, embora elevado, reflete a gravidade da conduta e não se mostra desarrazoado, pois decorre de majorações sucessivas e oportunamente impugnadas, com teto fixado em conformidade com a jurisprudência. 6. A revisão do valor das astreintes só se justifica em casos de manifesta desproporcionalidade ou ilegalidade, o que não se verifica nos autos. A pretensão de redução, neste momento processual, premiaria conduta recalcitrante e atentaria contra a autoridade das decisões judiciais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A revisão do valor das astreintes é incabível quando o montante decorre de conduta recalcitrante do devedor e não se mostra teratológico ou flagrantemente desproporcional. 2. A fixação de multa coercitiva em valor significativo é legítima quando necessária para compelir o cumprimento da ordem judicial, sobretudo em face de réu com elevada capacidade econômica. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536, §1º; 906, parágrafo único; 924, II; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC: 10000205092067001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 10/11/2020, 18ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000037-30.2022.8.05.0251, sendo Apelante Banco Bradesco Financiamentos S/A e Apelado Jamison Ferreira dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator